Tribunal: TJDFT
Processo: 0765772-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PROIBIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que: (i) declarou a nulidade absoluta do AIT no SA04081528, lavrado em desfavor do recorrido, em razão da ausência de comprovação da notificação regular e vícios formais, decorrentes da inobservância ao dever de fornecimento da documentação probatória (Lei no 12.153/2009, art. 9o); (ii) determinou o cancelamento da penalidade de multa e da pontuação lançada na CNH do recorrido.
1.1. Em razões recursais, o DF argui preliminar de cerceamento de defesa; no mérito, afasta a existência de inércia da Administração Pública, sob a justificativa de que o dever de cooperação processual exigia a intimação específica para complementação da instrução; apresenta documentação sob o ID 81133855, que comprovaria regularidade das notificações, adesão ao SNE e validade do auto de infração. Requer a anulação da sentença; subsidiariamente, a reforma da sentença, para improcedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de juntada de novos documentos após a sentença e se houve cerceamento de defesa, com consequente prejuízo ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inovação recursal. Preliminar de ofício. A juntada extemporânea de documentos configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, sobretudo porque não se refere a fato ou documento novo nos termos do art. 435 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
4. Cerceamento de defesa. A preliminar arguida pelo recorrente se confunde com o próprio mérito do recurso. Segundo o STJ, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (AgInt no REsp 1842662/MA).
5. Conforme consignado na decisão guerreada: “A Sentença anterior que extinguiu o feito por insuficiência de documentos foi anulada pela Egrégia Turma Recursal (Acórdão ID 253378195), que firmou o entendimento, com força vinculante nos autos, de que no rito do Juizado Especial da Fazenda Pública compete exclusivamente ao Réu o ônus de fornecer a documentação necessária ao esclarecimento da causa, nos termos do Artigo 9o da Lei no 12.153/2009.”
6. Na hipótese, após retorno dos autos ao Juízo de origem, o réu/recorrente foi citado para oferecer contestação no prazo de 30 dias, sendo advertido para observância do disposto no artigo 9o da referida Lei. O recorrente se limitou a apresentar a peça de defesa, sem qualquer documentação.
6.1. Tendo em vista que nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a inversão do ônus da prova é ope legis (Lei no 12.153/2009, art. 9o) – cabe aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, fornecer os documentos necessários ao esclarecimento dos fatos até a instalação da audiência de conciliação – não há que se falar em necessidade de intimação específica para juntada de provas ao processo. Cerceamento de defesa não caracterizado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$500,00, diante da condenação consistente na obrigação de fazer, em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435; Lei no 12.153/2009, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1842662/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 24/08/2020.